Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR DANOS SOFRIDOS POR COMPRADORES DE LOTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL DOS DANOS. PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

Na forma do art. 442 do CPC, a prova testemunhal é sempre admissível, salvo se a lei dispuser o contrário.

O negócio jurídico que envolve a transferência de direito real sobre bem imóvel só exige a prova documental na hipótese descrita no art. 108 do Código Civil, ou seja, para imóveis de valor superior a 30 (trinta) salários mínimos, por ser o documento elemento de validade e substância do ato.